Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708468-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A APELADO: JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O BANCO INTER S.A. (primeiro réu/primeiro apelante) instruiu o feito com procuração outorgada em 10.10.2022, pela qual constituído, entre outros, o advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA – OAB/DF 45.892, cuja validade, até 1o.03.2024 (ID 60751151 - Págs. 1 e 2), já se expirou. Desse modo, verifica-se irregularidade na representação processual do apelante Banco Inter S.A., motivo pelo qual determino que seja sanado referido vício no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por ele interposto, nos termos do que preceituado no inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora